Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME). USO CIRÚRGICO. ENTREGA E UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. COMPROVADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373 do CPC.
2. A despeito dos documentos carreados pela parte autora, a parte requerida não se desincumbiu do ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado. A peça contestatória ofertada veio desacompanhada de documentos capazes de corroborar com as teses defensivas, tampouco de infirmar as alegações declinadas pela autora na exordial.
3. Constatado que a apelante/ré foi constituída em mora antes da citação para a demanda, o termo inicial dos juros de mora, no caso, deve ser a data correspondente ao decurso de 72 horas após o recebimento da notificação extrajudicial (art. 397, parágrafo único, CPC).
4. Incabível condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a alegada alteração da verdade dos fatos nem o uso do processo para causar alcançar objetivo ilegal.
5. Apelação conhecida e desprovida.